Tribunal: TJPA
Processo: 0800500-60.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800500-60.2019.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: CESTA BASICA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO-SURPRESA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da associação autora (ADECAMBRASIL), anulando a sentença que extinguiu a ação civil pública por ilegitimidade ativa, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

2.

A sentença recorrida havia extinguido o processo com base no art. 485, VI, do CPC, sem oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, poderia ter sido proferida sem prévia intimação da parte autora para sanar eventual vício, nos termos do art. 321 do CPC.

4.

Discute-se ainda se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade, se houve decisão-surpresa e se seria aplicável ao caso o entendimento do RE 573.232/SC sobre autorização expressa de associados em ações coletivas.

III. Razões de decidir

5.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o art. 10 e art. 321 do CPC, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a prévia intimação da parte autora para correção de vícios sanáveis antes da extinção do feito.

6.

A alegada ausência de dialeticidade não se sustenta, pois o recurso de apelação atacou especificamente o fundamento da sentença.

7.

O RE 573.232/SC não se aplica ao caso, pois trata de representação processual e não de substituição processual em ações civis públicas.

8.

Inexistem indícios de litigância predatória ou abusiva. A atuação da associação está amparada na legislação e em jurisprudência consolidada sobre a tutela coletiva.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que extingue a ação civil pública por ilegitimidade ativa da associação sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial, conforme o art. 321 do CPC. 2. A substituição processual exercida por associações em ações civis públicas independe de autorização expressa dos associados. 3. Recurso de apelação que ataca especificamente o fundamento da sentença não viola o princípio da dialeticidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800500-60.2019.8.14.0015

AGRAVANTE: CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADA:

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.
nos autos do
Recurso de Apelação n.º 0800500-60.2019.8.14.0015
, movido contra decisão monocrática da
Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Relatora da 1ª Turma de Direito Público do TJ/PA, que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, anulando a sentença de extinção do processo e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da Ação Civil Pública
.

Cuida-se de Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL contra o CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial/PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800500-60.2019.8.14.0015 - PJE), ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id. 5438083 - Pág. 1/6):

Posteriormente, a corroborar ainda mais essa linha de entendimento, i.e., o de que a associação é legitimada tão somente para a ação civil pública que objetive proteger direitos individuais homogêneos de seus associados, o STF, também em sede de repercussão geral, definiu a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 (repercussão geral) (Info 864)).
Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, o que faço com fundamento no art. 485, VI, do NCPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18, da LACP).
Encaminhe-se cópia do presente processo ao Ministério Público Estadual, para ciência e providências que entender
pertinentes.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
P. R. I. C. Castanhal/PA, 22 de abril de 2019. (Grifo nosso)

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 5438088 - Pág. 1/24), alegando, em síntese, que o magistrado deixou de oportunizar ao autor, prazo para emendar a inicial a fim de que sanasse a irregularidade apontada na sentença, razão pela qual a sentença merece ser reformada e os autor devolvidos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 5453907 - Pág. 1/22).

O Ministério Público opinou
pelo provimento do recurso
, reconhecendo a nulidade processual pela
violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC/2015
(7424701 - Parecer).

A Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
deu provimento à apelação interposta pela ADECAMBRASIL
, anulando a sentença que extinguiu a ação civil pública por
ilegitimidade ativa
. Reconheceu-se que o juízo de primeiro grau
violou o contraditório e o princípio da não surpresa
, ao não oportunizar à parte autora a
emenda da petição inicial
, nos seguintes termos:

(...)

À luz do CPC/15, conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (grifos nossos).

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

O juízo de origem por entender que as alegações da inicial eram genéricas, quanto a suposta violação de direito de consumidores indeterminados, posto que indivíduos lesados determináveis, proferiu sentença indeferindo a inicial por ilegitimidade da parte autora. Contudo, deixou de conceder prazo para que o apelante sanasse a irregularidade
.

Ocorre que, em situações como essa,
cumpre ao Juízo a quo determinar que o autor emende a inicial dentro do prazo processual para corrigir a irregularidade e, somente diante do não cumprimento da diligência, que caberia o indeferimento da inicial, consoante estabelece o art. 321, caput, p. único c/c art. 320, ambos do CPC/15, vejamos:

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. –
grifo nosso

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Deste modo, entendendo a magistrada de origem que a parte autora, ora apelante, na condição de associação, não apresentou alegações e pedidos certo e determinado, deveria ela, antes de extinguir a demanda sem resolução de mérito, em atenção aos princípios processuais de primazia do julgamento do mérito e da eficiência, ter dado à parte autora, ora apelante, oportunidade para se manifestar, senão vejamos:

Art. 10
. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. – grifo nosso

O Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no seguinte sentido, vejamos:

EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (...) É o relatório. DECIDO. (...) O TJ/MG consignou que a emenda à inicial foi apresentada de forma extemporânea vez que os autos já estavam conclusos para sentença, confira-se: Isso porque o pedido de emenda da inicial foi formulado depois que os autos já estavam conclusos para sentença, portanto, apresentado extemporaneamente, consoante se observa do protocolo da petição de fls. 21/22. Em vista disso, depois de proferida a sentença não é mais possível que o autor emende a inicial [...] (e-STJ, fl. 108).
Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC/73, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. 1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto. 2. Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015. 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/3/2018, DJe 2/4/2018) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Inconformismo, nesta parte, não acolhido. 2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.229.296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016) Assim, a emenda à inicial somente poderia ser considerada extemporânea se a parte intimada não tivesse apresentado no prazo determinado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 814.495/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/2/2016, DJe 11/3/2016)
Contudo, no caso dos autos, o TJ/MG entendeu que a emenda à inicial havia sido apresentada quando o processo já estava concluso para a sentença, sendo forçoso reconhecer que não houve a intimação da autora para apresentação da emenda, nos termos do art. 284, do CPC/73
. Nessas condições, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acordão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que seja cumprido o art. 284, do CPC/73 (atual 321, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator

(STJ - AREsp: 917596 MG 2016/0125304-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/04/2020) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 813 DO CPC.
NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015
.

1. No presente caso, a Corte de origem, entendendo ausentes os requisitos dos arts. 813 e 814 do CPC de 1.973, indeferiu de plano a petição inicial da cautelar de arresto.

2.
Como pretendeu, de logo, indeferir a inicial, reconhecendo a aplicabilidade do art. 283 do CPC/1973 somente em grau de apelação, caberia ao Tribunal devolver os autos à instância de início para oportunizar à parte sanar o vício. Ao não fazê-lo, violou o revogado art. 284 do CPC/1973, atual art. 321 do CPC/2015
.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.170/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 22/3/2018, DJe 2/4/2018) – grifo nosso

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual.

1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

Inconformismo, nesta parte, não acolhido.

2.
Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.

3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973
. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.229.296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – grifo nosso

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que se faz necessária, antes da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, intimar a parte para sanar o vício ou regularizar a situação processual, senão vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO PELO ESPÓLIO QUANDO JÁ ENCERRADO O INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, CPC. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO. I -
Inviável a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, se não houve a intimação da parte autora para realização de emenda da inicial. II - Caso os vícios na petição inicial sejam sanáveis, deve-se conceder prazo ao demandante com a possibilidade de emenda ou complementação das razões da inicial, nos termos do art. 321, do CPC, sob pena de nulidade.
III - Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04270989720178090093, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 08/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.ENDOSSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. ART. 321, DO CPC. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA
. 1. Inviável a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, se não houve a intimação da parte autora para realização de emenda da inicial. 2. Caso os vícios na petição inicial sejam sanáveis, deve-se conceder prazo ao demandante com a possibilidade de emenda ou complementação das razões da inicial, nos termos do art. 321, do CPC, sob pena de nulidade. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 20171610008167 DF 0000746-40.2017.8.07.0020, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2017 . Pág.: 244/249) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DECORRENTE DA FALTA DE JUNTADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA JUNTADA DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC/2015. EMENDA DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA
. Vislumbrada a necessidade de documento essencial para apreciação do mérito, no transcurso da demanda, ou mesmo para verificar uma das condições da ação, indispensável a intimação da parte para que proceda sua juntada. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. JUNTADA, COM O RECURSO APELATÓRIO, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO DIRETO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SOMENTE PODE SER ALCANÇADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL. Revela-se improcedente a partilha de bens, apresentada pela cônjuge-virago, quando o casal procede o divórcio de forma consensual e por meio de escritura pública apontando, expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, a inexistência de bens para partilhar, aliada pela inexistência de manifestação de sonegação de bens ou vício de consentimento. RECURSO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC/2015, COM O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DEDUZIDO NA PEÇA EXORDIAL.

(TJ-SC - APL: 00014614820148240074 Trombudo Central 0001461-48.2014.8.24.0074, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 18/08/2016, Segunda Câmara de Direito Civil) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - EXTINÇÃO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO. A sentença que julga extinto o feito por inépcia da inicial, sem que tenha oportunizado o autor a promover sua emenda, é nula, por ofensa ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000191012467001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020) – grifo nosso

Por fim, registra-se que o processo foi extinto antes da produção de provas requeridas pela parte autora, ora apelante. Deste modo, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, não cabe, neste momento, a esta Egrégia Corte Estadual analisar o alegado Direito Líquido e Certo (
art. 1.013, §3º do CPC/15
).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação da Impetrante
, para
anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Civil Pública.

P.R.I.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

A
empresa Cesta Básica Comércio e Distribuidor de Alimentos Ltda.
interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Sustenta que a apelação não deveria sequer ter sido conhecida por
violação ao princípio da dialeticidade
, por não impugnar adequadamente os fundamentos da sentença. Defende a
manutenção da extinção do processo
, por ilegitimidade ativa da associação, com base no
RE 573.232/SC
, que exige autorização expressa dos associados para propositura da ação.

Alega ainda que não houve
decisão surpresa
, pois a sentença foi baseada nos elementos da inicial, e argumenta que a atuação da associação seria abusiva e protelatória.

Ao final, requer
reforma da decisão agravada
, com
manutenção da sentença de primeiro grau
, e
não aplicação de multa
, por ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

A
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL (ADECAMBRASIL)
apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
rebatendo as
quatro alegações centrais
da agravante como
manifestamente improcedentes e protelatórias
, destacando:

Inexistência de vício de dialeticidade
na apelação;

Equívoco na aplicação do RE 573.232/SC
, pois trata de representação processual, não se aplicando à substituição processual em ações civis públicas;

Ocorrência de decisão-surpresa
, sem prévia intimação para correção de vícios processuais;

Acusação infundada de litigância predatória
, supostamente com intenção de enriquecimento ou busca de notoriedade, refutada com base em jurisprudência, documentos e atuação institucional da entidade.

Requer a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC
, diante do caráter protelatório do agravo, defendendo o restabelecimento do curso da ação civil pública que versa sobre
a higienização de carrinhos e cestas de compras em supermercados
, considerada essencial à saúde pública.

Por fim, reafirma a
legitimidade ativa da associação
à luz de precedentes do
STJ, STF e TJPA
, além de ressaltar o interesse coletivo tutelado e a adequação da atuação da entidade conforme o microssistema de tutela coletiva do CDC e da LACP.

A Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
, com base no julgamento do Tribunal Pleno no processo nº 0808604-18.2021.8.14.0000, determinou a
redistribuição do processo
às
Turmas de Direito Privado
, reconhecendo que a
matéria discutida – ação civil pública ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado – não envolve interesse público direto.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O agravo interno interposto por CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. não merece prosperar.

Como já devidamente fundamentado na decisão monocrática ora impugnada, a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação Civil Pública, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por pretensa ilegitimidade ativa da associação autora, incorreu em vício insanável, qual seja, a ausência de prévia intimação da parte autora para sanar suposta irregularidade da inicial, o que configura flagrante ofensa ao contraditório e à proibição de decisão-surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

A controvérsia sobre a alegada ilegitimidade ativa da associação civil, conquanto relevante, não é matéria a ser resolvida sem prévia oportunidade de correção de defeitos processuais, especialmente quando tais vícios são tidos como sanáveis, como já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.170/RS, AgRg no AREsp 196.345/SP, REsp 1.229.296/SP, entre outros).

No caso, ao concluir que a petição inicial era deficiente quanto à demonstração da legitimidade ativa da associação, o Juízo de origem deveria ter intimado a parte autora para emenda da peça inicial, com base no art. 321 do CPC, o que não ocorreu. Tal omissão enseja a nulidade da sentença, por evidente violação ao devido processo legal, especialmente ao contraditório substancial.

A argumentação da agravante de que não haveria surpresa na sentença, pois baseada nos elementos da inicial, desconsidera o escopo da regra do art. 10 do CPC/15, que visa assegurar a todas as partes o direito de influenciar o conteúdo da decisão jurisdicional, ainda que esta se funde em matéria de ordem pública.

Igualmente, a alegação de que a apelação não merecia conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade não encontra respaldo, uma vez que o recurso da ADECAMBRASIL impugna de forma direta e suficiente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de legitimidade ativa. Trata-se, pois, de inconformismo idôneo e específico, apto a propiciar o exame do mérito recursal.

No que concerne à invocação do RE 573.232/SC, cumpre esclarecer que o referido precedente diz respeito à representação processual, e não à substituição processual própria, como é o caso das ações civis públicas, disciplinadas pela Lei nº 7.347/85 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, a exigência de autorização expressa dos associados não se aplica, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.219.370/SP, REsp 1.438.263/SP).

Não há, igualmente, respaldo para a tese de que a atuação da associação seria abusiva ou protelatória. Tal afirmação é desprovida de prova nos autos e não pode ser presumida. A atuação institucional da entidade autora, voltada à proteção de direitos coletivos relacionados à saúde pública, está em consonância com o microssistema da tutela coletiva, conforme reiterada jurisprudência.

A decisão agravada, proferida com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/15 e 133, XII, d, do RITJPA, está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores e desta Corte Estadual, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por CESTA BÁSICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA., mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento da Ação Civil Pública, nos termos da fundamentação.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por não vislumbrar, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o voto.

Intimem-se. Publique-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025